Tribunal: TJPA
Processo: 0802358-40.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2020-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802358-40.2020.8.14.0000
PACIENTE: LAZARO ALMEIDA DE SOUZA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ITAITUBA

RELATOR(A):
Desembargador RONALDO MARQUES VALLE

EMENTA

EMENTA:

HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INSUBSISTÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA. CONDIÇÕES DE CUNHO SUBJETIVO FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. EXCESSO DE PRAZO. INSUBSISTÊNCIA. MANUTENÇÃO DA PRISÃO. ORDEM DENEGADA.

1. Inviável se mostra a cassação pelo Tribunal da decisão que decretou segregação cautelar do paciente considerando que esta, ao contrário do afirmado na impetração, se mostra em perfeita harmonia com os ditames legais que resguardam a imposição da medida de exceção ínsitos no art. 312 da Lei Adjetiva Penal. Em sendo assim, condições de cunho subjetivo favoráveis, isoladamente não possuem força bastante para desconstituir a medida exceção, tampouco sua adoção afronta o postulado constitucional da presunção de inocência.

2.
In casu
, contata-se que o tempo transcorrido entre a segregação do paciente e o transcurso da ação penal, não pode ser considerado desmedido a ponto de caracterizar o constrangimento ilegal para a entrega da prestação jurisdicional.

3.
ORDEM DENEGADA, DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, por unanimidade,
EM CONHECER DA ORDEM E DENEGÁ-LA
, nos termos do voto do Relator.

Julgado em ambiente virtual em Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias doze a catorze do mês de maio de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador
Leonam Gondim da Cruz Júnior.

RELATÓRIO

Trata-se de ordem de habeas corpus impetrado em prol de
LAZARO ALMEIDA DE SOUZA
, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Itaituba, no âmbito do qual o paciente responde a ação penal pela prática da conduta delitiva tipificada no art. 121, §2º, II e IV
, do Código Penal.

Sumariando os fatos os impetrantes informam que o paciente encontra-se preso em uma das celas do Centro de Recuperação de Itaituba, por força de decreto de prisão preventiva proferido no dia 12 de dezembro de 2019, sob a acusação da prática do crime de homicídio.

Referem que a autoridade coatora pontuou o caráter excepcional da prisão preventiva, que foi decretada para o fim e garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal com base no art. 313, I do Código de Processo Penal.

Combatem a decisão aduzindo, para tanto a falta de fundamentação concreta, contrariando a seu ver a regra estabelecida no art. 93, IX da Constituição Federal e demais dispositivos da Lei Processual Penal que regulamentam a imposição da medida de exceção.

Destacam que o paciente é réu primário, possui bons antecedentes e residência fixa no distrito da culpa, diante disso entendem que deve ser revogada a medida constritiva.

Aduzem, também estar configurado o constrangimento ilegal por excesso de prazo da prisão, considerando que a segregação do paciente já perdura por mais de 91 dias, sem que tenha sido concluída a instrução processual.

Requerem ao final a concessão da ordem em caráter liminar a fim de que o paciente aguarde em liberdade a conclusão da ação penal.

Distribuído o feito a minha relatoria, proferi decisão indeferindo a liminar pleiteada
solicitei informações à autoridade coatora e, após determinei remessa dos autos ao exame e parecer do
custos legis
.

Em cumprimento àquela determinação, o Juízo impetrado esclareceu em síntese que:

a) por volta das 23h00min do dia 08 de dezembro de 2019, a vítima
Francisco Rosinaldo Alvoredo Alves
encontrava-se na residência da sua namorada Conceição da Silva Sabino quando foi surpreendido pelo paciente e outro acusado Abraão da Silva Sabino, que invadiram a casa e passaram a desferir golpes de faca contra e referida vítima, que sem chance nenhuma de defesa acabou ferido gravemente, em consequência indo a óbito, sendo que após, os denunciados se evadiram para a Comunidade de Barreiras;

b) refere que a motivação para o crime se deu por conta de um desentendimento entre a namorada da vítima, Sra. Conceição da Silva Sabino, com a irmã Sara da Silva Sabino, por esta não aceitar que Conceição se relacionasse com um homem casado, ora vítima Francisco Rosinaldo;

c) pontua que o paciente e o outro acusado
Abraão da Silva Sabino
foram presos após representação da autoridade policial, em 13/12/2019;

d) esclarece que a denúncia foi oferecida em 30/01/2020 e recebida consoante decisão de fl. 63/64, nesta mesma oportunidade o pedido de revogação feito pela defesa foi indeferido, com base na garantia da ordem pública, haja vista que a defesa não comprovou nenhuma alteração do contexto fático que autorizou a constrição cautelar;

e) o paciente e o corréu foram citados e apresentaram resposta à acusação em 04/03/2020, oportunidade em que requereram, novamente, a revogação da constrição cautelar. Instado a se manifestar o RMP se posicionou contrário ao pleito da defesa diante da gravidade concreta dos acusados e do
modus operandi
da ação, no que foi seguida pelo juízo que entendeu subsistir a presença dos elementos ensejadores da medida extrema, qual seja, a garantia de ordem pública e indícios suficientes de autoria de materialidade;

f) pontua, por fim que os autos ficarão acautelados aguardando o término do prazo de suspensão previsto na Resolução nº. 313/2020 do CNJ e Portaria Conjunta nº. 04/2020-GP, deste E.TJEPA, para que sejam analisadas as teses defensivas e, uma vez ratificado o recebimento da denúncia, será designada audiência de instrução e julgamento.

Os autos foram encaminhados ao parecer do custos legis, tendo o Procurador de Justiça, Adélio Mendes dos Santos se manifestado pela denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

A toda evidência os argumentos contidos na inicial desta ação mandamental visando a revogação da custódia preventiva do paciente, são absolutamente improcedentes, como passo a demonstrar.

Com efeito, a decretação ou manutenção da custodia cautelar deve ser medida excepcional, quando sua indispensabilidade for fulcrada na garantia da ordem pública e da instrução criminal ou aplicação da lei penal, de acordo com o que determina o art. 312 do Código de Processo Penal.

No caso em apreço, ao analisar os argumentos esposados no bojo da impetração e a decisão que converteu o flagrante em prisão preventiva, (ID 2866102) constato que o magistrado de primeiro grau, demonstrou a necessidade da manutenção da segregação cautelar do paciente conforme determina a regra contida no art. 312 do Estatuto Processual Penal, o que satisfaz às exigências do art. 93, IX, da Constituição Federal.

Destarte colhe-se das informações do Juízo, que o paciente e outro denunciado
Abraão da Silva Sabino
no dia 08/12/2019 por volta das 23h00min invadiram a casa da vítima Francisco Rosinaldo Alvoredo Alves, que se encontrava na companhia de sua namorada irmã do acusado
Abraão
, e dentro do imóvel atingiram a vítima com diversos golpes de faca, que sem chance alguma de defesa acabou ferido gravemente, em consequência veio a óbito.

O crime teria sido motivado pelo fato de a vítima ser casada e, mesmo assim estar tendo um relacionamento com a irmã do acusado
Abraão,
Conceição Sabino,

situação que não era aceita por este e outra irmã Sara Sabino.

Após a prática do ilícito o coacto e seu comparsa empreenderam fuga para a Comunidade de Barreiras, entretanto acabaram sendo presos.

É fora de dúvida à gravidade da conduta atribuída ao coacto, que por motivos de somenos importância aliou-se a outra pessoa, e após invadir a casa da vítima pôs fim à vida desta, que não teve tempo de esboçar reação, porquanto foi surpreendida dentro de sua casa em pleno repouso noturno.

Em sendo assim, não há que se falar em ilegalidade da custódia cautelar do paciente, ao contrário entendo que agiu de forma acertada o magistrado singular
,
tanto ao impor a segregação cautelar, e de igual forma ao indeferir o pedido de revogação de medida de exceção, de vez que, ao contrário do que afirma o impetrante, a motivação da manutenção da constrição cautelar, não se cingiu apenas às circunstâncias abstratas, como a gravidade do delito, mas também, aos indícios suficientes de autoria e materialidade do crime.

Importante lembrar que embora seja certo que a gravidade do delito, por si não basta para a decretação da custódia, a forma e execução do crime, a conduta do acusado, antes e depois do ilícito, e outras circunstâncias podem provocar imensa repercussão e clamor público, abalando a própria garantia da ordem pública, impondo-se a medida como garantia do próprio prestígio e segurança da atividade jurisdicional.

Na esteira desse entendimento, trago a colação excerto de decisão emanada do Superior Tribunal de Justiça:

“1. As Turmas componentes da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça já cristalizaram o entendimento de inexistir constrangimento ilegal quando a manutenção da custódia cautelar, suficientemente fundamentada, retratar a necessidade da medida para as garantia da ordem pública e aplicação da lei penal.

2. No caso concreto, a manutenção da custódia cautelar do paciente encontrava-se, à época, fundamentada na garantia da ordem pública, conveniência da instrução processual e aplicação da lei penal, caracterizadas pelo
modus operandi
do delito.

3. O Superior Tribunal de Justiça, em orientação uníssona, entende que persistindo os requisitos autorizadores da segregação cautelar (art. 312 CPP), despiciendo o paciente possuir condições pessoais favoráveis. (HC 220793/RN Rel. Min.
ADILSON VIEIRA MACABU
(Desembargador Convocado do TJ/RJ) Quinta Turma, DJe 07/02/2012).

Ressalto, neste caso, o Princípio da Confiança, segundo o qual o magistrado, que se encontra mais próximo à causa, possui melhores condições de avaliar a necessidade da segregação cautelar do paciente.

Ante a justificada necessidade de manutenção da prisão preventiva, as condições pessoais favoráveis alegadas na inicial deste
writ,
não se mostram suficientes para justificar a liberdade requerida em favor do coacto.

Por se ajustar ao caso em análise cito excerto do Superior Tribunal de Justiça:

2. A indicação de elementos concretos, no tocante à necessidade de garantia da ordem pública em razão da periculosidade do acusado e da gravidade concreta de suas condutas, constitui motivação satisfatória à manutenção da custódia cautelar que, por óbvio, não caracteriza coação ilegal. 3. Ante a justificada necessidade de manutenção da prisão preventiva, as condições pessoais favoráveis alegadas na inicial do habeas corpus deixam de ser elementos suficientes a justificar, por si só, a liberdade do paciente. 4. Ordem parcialmente conhecida e, nessa extensão, denegada. (HC 158919/RO, Rel. Min. VASCO DELLA GIUSTINA (Desembargador Convocado do TJ/RS, Sexta Turma, DJe 15/06/2011).

No que tange ao argumento de que a manutenção do paciente no cárcere configura inegável afronta ao princípio da presunção da inocência e dignidade da pessoa humana, é fora de dúvida que estes não se aplicam ao caso vertente, porquanto ainda se fazem presentes os requisitos autorizadores da segregação cautelar.

De igual modo, constata-se que o tempo transcorrido entre a segregação do pacientes e o transcurso da ação penal, não pode ser considerado desmedido a ponto de caracterizar excessivo o prazo para a entrega da prestação jurisdicional, mormente quando verificado que o magistrado aguarda tão somente o término do prazo de suspensão previsto na Resolução nº. 313/2020 do CNJ e Portaria Conjunta nº. 04/2020-GP, deste E.TJEPA, para que sejam analisadas as teses defensivas e, uma vez ratificado o recebimento da denúncia, designar audiência de instrução e julgamento.

Pelas razões acima elencadas, entendo que não restou demonstrado qualquer constrangimento ilegal no direito de ir e vir do paciente, e por essa razão denego a ordem.

É o meu voto.

Belém, 14 de maio de 2020.

Des.
or
RONALDO MARQUES VALLE

Relator

Belém, 15/05/2020